Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA ESTÉTICA. IMPERÍCIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA CONCORRENTE. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre médico e paciente é regida pelo direito consumerista, visto que o primeiro se adéqua à definição de prestador de serviços e a segunda de consumidora.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 4o, estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa”, ou seja, a responsabilidade civil é subjetiva.
3. Em regra as obrigações contratuais entre profissional liberal e paciente são obrigação de meio, exceto quando se trata de cirurgia plástica estética, que é definida, por entendimento doutrinário e jurisprudencial, como obrigação de resultado.
4. Havendo nos autos provas de que a ausência de êxito na cirurgia plástica decorreu de imperícia do médico e também de atos praticados pela paciente, resta caracterizada a culpa concorrente.
5. A culpa concorrente das partes para o resultado danoso não exclui a responsabilidade do prestador do serviço, mas enseja a mitigação da indenização devida.
6. Comprovados os danos materiais, bem como os danos morais, adequada a condenação da parte ré.
7. Não cabe a condenação ao pagamento de lucros cessantes se não há nos autos provas da incapacidade laborativa da autora em decorrência dos problemas causados pela cirurgia mal sucedida.
8. Indevido o pagamento por danos estéticos se, apesar de a cirurgia ter causado modificação não desejada na aparência física da autora, não lhe causou deformidade grave ou permanente, especialmente considerando os resultados após o segundo procedimento estético.
9. Conforme jurisprudência do eg. STJ e também desta c. Corte, em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, para os danos morais e materiais.
10. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.